Tribunal: TJSP
Processo: 0000141-07.2018.8.26.0578
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Cálculo da Pena – Apelo no qual o Ministério Público manifesta não ter se conformado integralmente com a sentença condenatória – Posterior opção por discorrer apenas sobre parte da matéria em sede de razões – Irrelevância – Inteligência do art. 576 do CPP
Por força do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, descabe ao Ministério Público desistir do apelo interposto (art. 576 do

Ementa:
Cálculo da Pena – Apelo no qual o Ministério Público manifesta não ter se conformado integralmente com a sentença condenatória – Posterior opção por discorrer apenas sobre parte da matéria em sede de razões – Irrelevância – Inteligência do art. 576 do CPP
Por força do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, descabe ao Ministério Público desistir do apelo interposto (art. 576 do CPP). Como desdobramento dessa proibição, os limites do apelo do Ministério Público serão sempre aqueles fixados pela petição de interposição do recurso, sendo irrelevante posterior opção por discorrer sobre apenas parte da matéria em sede de razões. É, de qualquer modo, vedado à Justiça Pública reduzir o respectivo espectro de abrangência, em sede de razões posteriormente ofertadas, já que isso implicaria em desistência parcial.

Embargos de declaração – Alegação de que o teor do decisum seria conflitante com a Jurisprudência dominante – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido da parte de modo satisfatório e completo – Recurso visando prequestionamento – Irrelevância – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão impugnado
Não devem ser acolhidos os embargos com base em suposta obscuridade ou omissão, se o texto do Acórdão impugnado tiver analisado inteira e adequadamente o pedido. No que concerne, por sua vez, à hipótese de contradição, observe-se que a interposição de embargos será possível apenas se constatado eventual conflito de natureza intrínseca, aferível ao serem confrontados trechos da própria decisão; não se presta a tanto, pois, eventual divergência de entendimento entre o decisum atacado e outros acórdãos proferidos em casos similares.

Embargos de declaração – Recurso visando prequestionamento – Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais mencionados no recurso – Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou inteiramente o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000141-07.2018.8.26.0578/50000, da Comarca de Ourinhos, em que é embargante
FELIPE NOGUEIRA LIMA MOREIRA, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o
GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000141-07.2018.8.26.0578/50000 -Voto no
2
Voto 23687
Embargos de Declaração n. 0000141-07-2018 - Ourinhos
Embargante FELIPE NOGUEIRA LIMA MOREIRA
Embargada: 9a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado De São Paulo
Cálculo da Pena Apelo no qual o Ministério Público manifesta
não ter se conformado integralmente com a sentença condenatória
Posterior opção por discorrer apenas sobre parte da matéria em
sede de razões Irrelevância Inteligência do art. 576 do CPP
Por força do princípio da indisponibilidade da ação penal pública,
descabe ao Ministério Público desistir do apelo interposto (art. 576
do CPP). Como desdobramento dessa proibição, os limites do
apelo do Ministério Público serão sempre aqueles fixados pela
petição de interposição do recurso, sendo irrelevante posterior
opção por discorrer sobre apenas parte da matéria em sede de
razões. É, de qualquer modo, vedado à Justiça Pública reduzir o
respectivo espectro de abrangência, em sede de razões
posteriormente ofertadas, já que isso implicaria em desistência
parcial.
Embargos de declaração Alegação de que o teor do decisum
seria conflitante com a Jurisprudência dominante
Decisão
colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido da parte de
modo
satisfatório
e
completo

Recurso
visando
prequestionamento Irrelevância Inexistência de obscuridade,
omissão ou contradição no Acórdão impugnado
Não devem ser acolhidos os embargos com base em suposta
obscuridade ou omissão, se o texto do Acórdão impugnado tiver
analisado inteira e adequadamente o pedido. No que concerne, por
sua vez, à hipótese de contradição, observe-se que a interposição
de embargos será possível apenas se constatado eventual conflito
de natureza intrínseca, aferível ao serem confrontados trechos da
própria decisão; não se presta a tanto, pois, eventual divergência
de entendimento entre o decisum atacado e outros acórdãos
proferidos em casos similares.
Embargos de declaração Recurso visando prequestionamento
Pretendida manifestação expressa acerca dos dispositivos legais
mencionados no recurso Descabimento
O julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade dos
dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as
teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou
inteiramente o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000141-07.2018.8.26.0578/50000 -Voto no
3
Vistos,
FELIPE NOGUEIRA LIMA MOREIRA, por intermédio de
Defensor constituído, opõe embargos declaratórios ao Ven. Acórdão de fls.
242/252, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso do
Ministério Público para condená-lo como incurso no art. 33, caput, c.c. o art.
40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, acrescido de 583 dias-multa,
estabelecidos cada qual à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à
época dos fatos.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, ora opostos, a fim de suprir a aparente omissão, contradição e
julgamento ultra petita, uma vez que ultrapassou os limites do pedido do
Ministério Público e deixou de aplicar a redução de pena no patamar
máximo previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos.
Busca, assim, o acolhimento dos presentes embargos, a
fim de que seja sanada a alegada omissão e contradição, inclusive com a
finalidade de prequestionamento.
É o Relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
Data venia, o Ven. Acórdão embargado não padece de
qualquer omissão ou contradição apontada.
O Ministério Público, ao interpor o recurso de apelação,
às fls. 202, consignou que não se conformava com a desclassificação da
conduta do acusado para aquela tipificada no artigo 33, § 3o, da Lei de
Tóxicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000141-07.2018.8.26.0578/50000 -Voto no
4
É sabido que, por força do princípio da indisponibilidade
da ação penal pública, descabe ao Ministério Público desistir do apelo
interposto (art. 576 do CPP).
Como desdobramento dessa proibição, os limites do
apelo do Ministério Público serão sempre aqueles fixados pela petição de
interposição do recurso (fls. 202), sendo irrelevante posterior opção por
discorrer sobre apenas parte da matéria em sede de razões.
É, de qualquer modo, vedado à Justiça Pública reduzir o
respectivo espectro de abrangência, em sede de razões posteriormente
ofertadas, já que isso implicaria em desistência parcial.
Verifica-se, de outra parte, que o Ministério Público, ao
apelar, requereu expressamente a reforma da sentença, afastando-se a
desclassificação realizada pela Magistrada sentenciante, a fim de condenar
o apelado como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei no
11.343/06, bem como, fixar o regime inicial fechado. Pouco importa tenha
ele, em suas razões, ao referir-se ao § 4o, do art. 33, da Lei de Tóxicos,
consignado a possibilidade (grifo nosso) da redução no patamar máximo
(fls. 209).
A Colenda Nona Câmara, ao analisar as circunstâncias
do caso concreto, bem fundamentou, às fls. 250, que:
Quanto à aplicação do redutor previsto na Lei de Tóxicos, entende-
se não ser o caso de sua aplicação. Conquanto se trate de agente
que preenche boa parte dos requisitos previstos no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/06, quais sejam, primariedade, e não
participação em organizações criminosas, o conjunto probatório
indicou, até mesmo pela quantidade de entorpecente apreendido,
que a prática do crime seria habitual, além do que teria se dado
nas imediações ou no interior de escola (reconhecida a causa de
aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Entorpecentes); essa
conjuntura, por si só, já afasta a incidência de aludido redutor.
Verifica-se, portanto, à simples leitura das questões
ventiladas pelo embargante, serem elas concernentes ao mérito da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000141-07.2018.8.26.0578/50000 -Voto no
5
matéria que não pode ser objeto de embargos de declaração.
Nesse sentido:
São admissíveis embargos de declaração quando, em sentença
ou acórdão, houver obscuridade, omissão, contradição ou
ambiguidade, de modo que se tornam incabíveis quando visarem
reexame cognitivo do meritum causae.1
Ressalte-se que o embargante, procurando dar efeitos
infringentes aos embargos declaratórios, busca a reativação de teses já
devidamente analisadas e afastadas pelo órgão colegiado, ou mesmo
apresentar prequestionamento de matéria que se destina aos Tribunais
Superiores.
Nesse sentido:
Em sede de Embargos de Declaração, é impossível ao
embargante questionar a valoração das provas dos autos,
conferindo àqueles o caráter de infringência e ultrapassando os
limites estabelecidos pelo art. 620 do CPP2.
Ao dar solução adequada à lide, expondo os motivos da
decisão, o v. Acórdão apreciou e rebateu a matéria que o embargante quer
colocar em inadmissível reexame, demonstrando seu caráter meramente
infringente.
Os
embargos
de
declaração,
mesmo
quando
interpostos com o fim de prequestionamento, devem obedecer aos
preceitos do art. 619 do CPP, e só serão cabíveis nas hipóteses de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade. No caso em apreço,
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Embargos de Declaração no
615.863/8 - São Paulo. Embargante: Pedro Pinto de Oliveira Júnior. Embargada: Col. Décima
Primeira Câmara do E. Tribunal de Alçada Criminal. Relator: Gonçalves Nogueira. 11a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 22 de outubro de 1990. Revista de Jurisprudência e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 9. 1o Trimestre de 1991, p. 161.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Embargos de Declaração no
1.076.637/6-1. São Paulo. Embargante: Luiz Flávio Bertolucci Pignatari. Embargada: Colenda
Quinta Câmara do Eg. Tribunal de Alçada Criminal. Relator: Nogueira Filho. 5a Câmara. São
Paulo, 22 de abril de 1998. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 40, Outubro a Dezembro de 1998, p. 288.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000141-07.2018.8.26.0578/50000 -Voto no
6
nenhuma dessas situações ocorreu.
Ressalte-se que a afirmação no sentido de que o ora
embargante preenche os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
simplesmente não procede, e foi amplamente enfocada pela decisão ora
embargada.
Quanto à pretensão de prequestionamento, deve ela ser
levantada quando o julgado não adota um entendimento explícito sobre a
matéria arguida, o que não ocorre no presente caso.
Inexistente, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou
contradição, nada há para ser declarado nesta sede, certo que a questão
ora arguida não pode ser submetida a reexame por esta Colenda Corte.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator